Tribunal: STF
Processo: RE 1465641
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. Aplicação do Tema nº 508. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a imunidade tributária recíproca não se aplica a sociedade de economia mista prestadora de serviço público com ‘participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores [ ] e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 ' processo vinculado ao Tema nº 508/RG). 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.465.641/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/4/24).



    Aduz a embargante que o acórdão em referência diverge de outro acórdão do RE nº 1.475.782/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



    Consigna que, no julgado paradigma, foi reconhecida a imunidade tributária recíproca em favor da CEMIG, com o entendimento de que “a prestação exclusiva de serviço público essencial por ente da administração pública indireta” atrairia o beneplácito constitucional. Diz que, nesse precedente, foi afastada a aplicação do Tema nº 508, em razão das particularidades da empresa. Afirma que o mesmo entendimento foi aplicado nos seguintes casos também julgados pela Primeira Turma: RE nº 1.313.226/MG-AgR; RE nº 1.313.229/MG-AgR; RE nº 1.391.460/MG-AgR; RE nº 1.457.754/MG-AgR; RE nº 1.469.093/MG-AgR; RE nº 829.221/MG-AgR.



    Defende que o entendimento que deve prevalecer é o da Primeira Turma.



    Sustenta que a CEMIG integra a administração pública indireta, atuando como concessionária de serviço público essencial; exerce atividade em nome da União no interesse coletivo da geração, distribuição e transmissão de energia elétrica (art. 21 da Constituição Federal); não atua em mercado pautado na livre concorrência, na medida em que o interesse da coletividade restringiria sua forma de atuação (realça que está sujeita a cláusulas contratuais a à legislação aplicável); atende aproximadamente 96% (noventa e seis por cento) do Estado de Minas Gerais, razão pela qual o reconhecimento da imunidade tributária não feriria o mercado de energia elétrica. Argumenta ainda que a imunidade tributária não poderia “retroagir em malefício do elo mais fraco da relação jurídico-tributária, devendo ser interpretada de maneira mais generosa” e que a questão já havia sido pacificada no julgamento dos RE nºs 1.341.102/MG e 1.341.114/MG.



    Pede que os embargos de divergência sejam providos para que prevaleça o acórdão paradigma, de modo a reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da CEMIG.



    Decido.



    Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos.



    No julgado ora embargado, a Segunda Turma da Corte concluiu pela impossibilidade do reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da CEMIG, sociedade de economia mista com finalidade lucrativa e capital negociado em bolsa de valores, prestadora de serviço a título oneroso, para efeito de afastamento de IPTU incidente sobre imóvel de propriedade da própria empresa.



    Registre-se que, na ocasião, a Segunda Turma simplesmente aplicou orientação fixada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Tema nº 508 bem como no julgamento do RE nº 1.380.136/MS-AgR-EDv-AgR, de cujo acórdão fui designado Redator.



    Eis o teor da tese fixada para o Tema nº 508:



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Vale lembrar que, no RE nº 1.380.136/MS-AgR-EDv-AgR, o Plenário da Corte assentou não ter direito à imunidade tributária recíproca a Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Estava em jogo o IPTU cobrado pelo Município de Três Lagoas relativamente aos imóveis apontados nos autos, localizados em área adquirida pela companhia por meio de escritura pública de desapropriação amigável, declarada de utilidade pública para a formação da Bacia de Acumulação da Usina Hidrelétrica Eng. Souza Dias/Jupiá. O julgado foi assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas’. 2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. 3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 4. Agravo regimental provido” (RE nº 1.380.136/MS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de cujo acórdão fui designado Redator, DJe de 13/12/23).



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Sobre o assunto:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (...). – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico- -processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente